Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-62.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado – Descontos em benefício previdenciário da autora - Admissibilidade – Banco réu apresentou documentos que revelam a origem do débito que ensejou a cobrança exigida da autora - Contrato de mútuo contendo assinatura digital da mutuária é considerado válido – Documento juntado aos autos identifica a "assinatura digital"

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado – Descontos em benefício previdenciário da autora - Admissibilidade – Banco réu apresentou documentos que revelam a origem do débito que ensejou a cobrança exigida da autora - Contrato de mútuo contendo assinatura digital da mutuária é considerado válido – Documento juntado aos autos identifica a "assinatura digital" consubstanciada em "selfie" da autora, geolocalização e manifestação de vontade inequívoca por meio digital – Comprovação também do crédito do valor do mútuo em conta da mutuária - Dano moral – Inadmissibilidade – Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao réu – Ação improcedente - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa pela gratuidade processual - Recurso desprovido.